Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ASSISTÊNCIA 24 HORAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao ofertado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).
2. O médico assistente tem autoridade para prescrever o melhor tratamento para o paciente que acompanha. Logo, havendo divergência entre a avaliação da perícia médica realizada pela agravante (tabela NEAD) e o relatório do médico assistente da agravada, este deve prevalecer até a completa instrução processual.
3. Não há falar em reforma da decisão agravada, porque proferida em caráter provisório, com a finalidade precípua de evitar qualquer dano à saúde e a integridade do autor, conforme autoriza o art. 300 do CPC. A matéria de fundo deverá ser detidamente analisada durante a instrução processual, a tempo e modo.
4. Negou-se provimento ao recurso.